Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004061-57.2024.8.05.0146 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: JUCILENE MARIA CANARIO SPINOLA

Advogado(s)
:
ELZA CAVALCANTE RODRIGUES, ALCIONE ENEAS DE ASSIS RODRIGUES

AGRAVADO/APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DA AUTORA/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão ora vergastada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional do dia 22/08/2025 (ID 92146178), e a expedição de intimação eletrônica foi expedida em 30/07/2025, registrando o sistema PJE a ciência da apelada na data de 01/08/2025. 2. Considerando-se a sistemática de contagem de prazos processuais apenas em dias úteis (art. 219, CPC), tem-se que o
dies ad quem
do prazo recursal ocorreu em 25/08/2025; de modo que, é de todo intempestivo o recurso protocolado em 09/09/2025.3.RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004061-57.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
JUCILENE MARIA CANARIO SPINOLA
e como apelada
BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .